Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702216-43.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: LUCYANNE ALVES SANTOS D E S P A C H O Considerando o trânsito em julgado certificado no ID 4790368, retornem os autos ao d. juízo de origem. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora